Tribunal: TJSP
Processo: 1002592-03.2022.8.26.0366
Classe: Remessa Necessária Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Remessa Necessária – Obrigação de Fazer – Necessidade de remoção e vaga em hospital com UTI - Configurada responsabilidade do Estado de prover o direito à saúde - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável - Sentença mantida – Recurso oficial não provido.